Tribunal: TJES
Processo: 5000253-21.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-21.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RMJ CALL CENTER LTDA e outros (3)

APELADO: ANA BARBOSA DA CUNHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que proveu parcialmente apelo da instituição financeira, mas manteve a condenação em ação de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais proposta por Ana Barbosa da Cunha. O embargante sustenta a necessidade de prequestionamento do inciso II do art. 373 do CPC e do inciso II do parágrafo 3º do art. 14 do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão que justifique o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento de dispositivos legais relativos ao ônus da prova e à exclusão de responsabilidade do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou devidamente os dispositivos mencionados, operando o prequestionamento das matérias de forma clara e expressa.

O julgado afastou a tese de culpa exclusiva da consumidora com base na vulnerabilidade do idoso e na comprovação de ardil engendrado por prepostos da instituição financeira.

A decisão fundamentou a responsabilidade objetiva do banco na prova documental e nos registros de áudio não impugnados pelo embargante, observando as regras de distribuição do ônus probatório.

A responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados por correspondentes bancários encontra amparo em normas regulamentares e em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A inexistência de vício na decisão impede o acolhimento de embargos de declaração, mesmo quando manejados com a finalidade exclusiva de prequestionamento.

O recurso manifesta pretensão de reapreciação de mérito, conduta inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são incabíveis quando a decisão impugnada não apresenta vício de omissão, contradição ou obscuridade, ainda que destinados ao prequestionamento.

A fundamentação clara sobre a responsabilidade do fornecedor e o ônus da prova satisfaz o requisito do prequestionamento das normas pertinentes.

A rediscussão de matéria decidida desafia recurso próprio, sendo vedada em sede de aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do parágrafo 3º do art. 14 e inciso IV do art. 39 da Lei 8.078/1990; inciso II do art. 373 e art. 1.022 da Lei 13.105/2015; art. 3º da Resolução 4.935/2021 do CMN.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no RMS 54.887/RS, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/06/2018; STJ, AREsp n. 2.001.082/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/6/2024; STJ, REsp n. 1.183.121/SC, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/2/2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.283.710/AP, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000253-21.2023.8.08.0058

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

Embargado:
ANA BARBOSA DA CUNHA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

BANCO DO BRASIL S/A

maneja embargos declaratórios agora face ao acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo, mantendo sua condenação em Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
ANA BARBOSA DA CUNHA.

Afirma o Embargante a necessidade de prequestionamento do artigo 373, II, do CPC e artigo 14, §3º, II do CDC.

De plano assevero que os dispositivos mencionados encontram-se devidamente prequestionados no acórdão embargado.

No que toca artigo 373, II, do CPC, o acórdão fora claro e expresso quanto a prova produzida pela Autora (áudios acostados à exordial) e não impugnados pelo Apelante-Embargante.

Vejamos:

“Na concretude do caso presente, em síntese, a Autora, pessoa idosa de 71 anos, fora contactada via telefone por correspondente bancário do Banco do Brasil (RMJ Call Center Ltda.), sob o argumento de que haveria valores relativos a juros indevidamente pagos por ela a lhe serem estornados, contato que culminou com a realização de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, alegadamente indesejado.

E os áudios acostados à exordial, que, frise-se, não foram impugnados, ou sequer tangenciados pelo Apelante em suas razões, demonstram, claramente, que fora a Autora levada, indevidamente, à contratação do empréstimo, por correspondente bancário do Banco do Brasil, sob o pretexto de que teria direito ao recebimento de um suposto “repasse de juros”, acabou, na realidade, sendo levada a contratar um empréstimo oneroso no montante de R$ 18.976,46.

O referido contrato resultou em descontos mensais em seu benefício previdenciário, ocasionando-lhe expressiva lesão de ordem financeira.

Os elementos documentais e os registros de áudio juntados aos autos evidenciam, de maneira inequívoca, que a parte autora, fora induzida a erro na contratação, enquanto manifestamente ludibriada por preposta do Apelante, de tal sorte a permitir dizer, como o fez o Juízo
a quo
, que a Autora-Apelada fora vítima de verdadeira fraude engendrada pelos prepostos do Banco do Brasil.

Vale destacar, segundo as palavras do próprio STJ, que os correspondentes bancários “(...)
são, de regra, pessoas jurídicas (exceto os prestadores de serviços notariais pessoa física) contratadas pelas instituições financeiras para atender seus clientes e usuários e exercem, entre outras atividades, a operação de intermediação financeira, sendo da contratante a inteira responsabilidade pelo atendimento prestado por meio dos contratados.
”
(AREsp n. 2.001.082/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024.) “
O objetivo da atividade de correspondente é justamente o de levar os serviços e produtos bancários mais elementares à população de localidades desprovidas de referidos benefícios, proporcionando a inclusão social e acesso ao sistema financeiro, conferindo maior capilaridade ao atendimento bancário, nada mais sendo do que uma longa manus das instituições financeiras que não conseguem atender toda a sua demanda.
”
(REsp n. 1.183.121/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/2/2015, DJe de 7/4/2015.).

A contratação do correspondente bancário, portanto, decorre de livre “(...)
escolha da instituição financeira de se valer dessa forma de estruturação interna para melhor prestar a atividade de intermediação financeira, optando por contratar os correspondentes em substituição à admissão direta de empregados e à expansão do número de agências e pontos de atendimento próprios
.
” (AREsp n. 2.001.082/SP)

Não por outra razão, ainda segundo a Corte Superior de Justiça
“
Nos termos do art. 3º da Resolução n. 4.935/2021 do Conselho Monetário Nacional - CMN, o correspondente bancário "
atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado
."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.283.710/AP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.).

Assim, dispõe a aludida Resolução 4.935/2021, do CMN:

Art. 3º O correspondente atua
por conta e sob as diretrizes da instituição contratante
, que assume
INTEIRA RESPONSABILIDADE pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.

Parágrafo único. C
abe à instituição contratante garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança
e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado,
bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativas a essas transações
. (Grifei).

Portanto, o agir indevido e fraudulento perpetrado pelo Correspondente Bancário do Banco do Brasil impõe, por expressa disposição normativa, a responsabilização da Instituição Financeira pelos danos impostos ao consumidor, não havendo margem, portanto, à alegada irresponsabilidade do Apelante no caso presente.”

Já sobre o artigo 14, §3º, II do CDC, vejamos o que dispôs o julgado:

“A despeito da argumentação do Apelante sobre a culpa exclusiva da consumidora, em conformidade com o art. 14, §3º, II, do CDC, cumpre ressaltar que a vulnerabilidade do consumidor, especialmente o idoso, é um vetor interpretativo fundamental nas relações de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, inciso IV, veda expressamente ao fornecedor "
prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços
".

A Apelada, em suas razões, aponta ser idosa e "pessoa simples do interior, sem instrução e com limitados recursos", circunstâncias que corroboram a tese de sua vulnerabilidade e da má-fé da instituição e de seus prepostos.

A tese da culpa exclusiva da vítima sucumbe diante do conjunto probatório, especialmente os áudios que demonstram a indução a erro da Consumidora, em ardil engendrado por prepostos do Banco do Brasil.”

E a ementa do acórdão não permite conclusão diversa a respeito do prequestionamento das matérias ventiladas nos aclaradores:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR CORRESPONDENTE. FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, nos autos de Ação de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por ANA BARBOSA DA CUNHA, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo nº 114578060; (ii) condenar solidariamente as rés à devolução de R$ 3.500,00; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00; e (iv) impor o pagamento de custas e honorários. O Banco Apelante sustenta ausência de responsabilidade, validade da contratação, culpa exclusiva da consumidora e requer redução da indenização por danos morais, bem como aplicação de novos índices de correção e juros conforme legislação superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo por meio de correspondente bancário do Banco do Brasil; (ii) estabelecer se é cabível a responsabilização civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais suportados pela autora; e (iii) determinar quais índices de correção monetária e juros devem incidir sobre as verbas devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do empréstimo foi conduzida por correspondente bancário do Banco do Brasil, que, conforme registros de áudio não impugnados, induziu a autora — idosa e vulnerável — a erro, sob pretexto de “repasse de juros”, o que configura fraude e vício de consentimento.

O Banco do Brasil responde objetivamente pelos atos de seus correspondentes, conforme o art. 14 do CDC, Resolução CMN nº 4.935/2021 e precedentes do STJ, que qualificam tais agentes como longa manus da instituição contratante.

A alegação de culpa exclusiva da consumidora não se sustenta diante do conjunto probatório, que revela conduta ativa e dolosa do correspondente bancário na indução da contratação indesejada.

A declaração de inexistência do débito é consequência da comprovação de fraude e ausência de manifestação válida de vontade.

O dano moral é
in re ipsa
, sendo presumido diante da fraude que afetou o benefício previdenciário da autora, idosa, o que justifica a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional.

A sentença deve ser integrada para explicitar os critérios de correção monetária e juros, aplicando-se o IPCA como índice de atualização e a taxa SELIC como juros legais, vedada a cumulação, conforme artigos 389 e 406 do Código Civil.

Diante da sucumbência recursal do Apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por seus correspondentes bancários, nos termos do art. 14 do CDC e da Resolução CMN nº 4.935/2021.

A indução do consumidor ao erro por preposto do banco configura vício de consentimento e autoriza a declaração de inexistência de débito.

A fraude em contratação de empréstimo consignado que compromete a subsistência de idoso configura dano moral in re ipsa.

É cabível a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC como juros legais, vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, III, 14, caput e §3º, II, e 39, IV; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução CMN nº 4.935/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.001.082/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.283.710/AP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.05.2024; STJ, REsp nº 1.183.121/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.02.2015; STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 54 e 362; TJES, Apelação nº 024151655057, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 28.08.2018.

Por fim, é imperioso observar, a teor do entendimento do STJ, que “
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando houver vício na decisão impugnada, o que não se observa no caso dos autos.
” (EDcl no AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018).

Muito embora a recorrente tenha ressaltado o caráter prequestionador dos embargos, não é suficiente a tanto a simples invocação de dispositivos legais com o objetivo de que, sobre eles, manifeste-se o órgão julgador.

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desejo de reapreciação da matéria, razão pela qual, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.